Tribunal: TJPA
Processo: 0006099-05.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006099-05.2017.8.14.0008

APELANTE: RAFAEL GOMES RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – PLEITO PROVIDO.

1. Exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo:
Verifico que a majorante relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, restou cristalinamente revelada através do depoimento da vítima e testemunhas de acusação prestados na fase inquisitiva, e reprisados em juízo, sendo de rigor a manutenção da citada causa de aumento de pena em relação ao crime de roubo em análise;

2.
Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal:
Após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que há a necessidade de correção do vetor judicial. Feitas as considerações, na primeira fase da dosimetria, afasto as análises negativas das circunstâncias judiciais e fixo a reprimenda-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, não incidiu agravantes, nem circunstâncias atenuantes. Na terceira fase da dosimetria, ausência da causa de diminuição, porém, verifico a existência das causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, I e II razão pela qual aumento em 1/3, tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa em regime semiaberto.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

RAFAEL GOMES RODRIGUES
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da Vara da Comarca de Barcarena, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, I e II do CPB.

Consta na denúncia que na data de 11 de maio de 2017, por volta das 20:30h o acusado mediante grave ameaça e com uso de arma de fogo, tipo revolver na Rua Joaquim Varjão Rolim, bairro Laranjal, subtraiu celular modelo Galaxy J5, cor preto, Samsung e motocicleta Honda / NXR150 pertencente a vítima OCIMAR DOS SANTOS MARTINS FILHO.

Narra que a vítima estava chegando em sua residência na qual foi surpreendida pelo denunciado e outro elemento não identificado, ocasião em que mostrou a arma de fogo e subtraiu o objeto.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I e II do CPB, a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 160 dias-multa.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela redução da pena-base em seu mínimo legal, bem como pelo afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo parcial provimento, para redimensionar a pena-base para o mínimo legal.

É o relatório para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA BALÍSTICA
:

Neste tópico, a defesa requereu o decote da causa de aumento do
emprego de arma de fogo
, prevista no inciso I, do §2º, do artigo 157, do Código Penal, alegando a ausência de apreensão do objeto e/ou a realização de perícia balística a fim de aferir o seu potencial lesivo.

Entretanto, ao compulsar os autos, vejo que a decisão ora atacada, neste ponto,
não merece qualquer reparo
.

Ao se reportar sobre a causa de aumento, o juízo singular assim se manifestou:

“A causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2º do art. 157 do Código Penal Brasileiro resta comprovada por meio dos depoimentos da vítima que confirmaram a utilização da arma de fogo.”

Portanto, verifico que a majorante relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, restou cristalinamente revelada através do depoimento da vítima e testemunhas de acusação prestados na fase inquisitiva, e reprisados em juízo, sendo de rigor a manutenção da citada causa de aumento de pena em relação ao crime de roubo em análise.

Em acréscimo, a vítima Carlos Normando Gomes Murtinho, perante a autoridade judicial, relatou: “(...)
que ia visitar a mãe; que já conhecia o reu anteriormente; que foram vizinhos; eram duas pessoas; que na ocasião que ia entrar na sua casa, foi abordado pelos assaltantes com a arma em punho; que Rafael ficou com arma em punho; que levaram o celular e moto; que a arma estava em sua cabeça
. (...)”. (ID 4926058).

Destarte, tendo em vista as razões defensivas, esclareço que a palavra da vítima em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.

Obviamente, na análise e valoração do depoimento do ofendido e das demais testemunhas, o julgador deve cercar-se de vários cuidados, como o de atentar para a existência de motivos para a falsa imputação por parte da vítima ou, ainda, para a presença de outros elementos capazes de demonstrar a participação do acusado no ilícito, que isolados não seriam capazes de ensejar um juízo condenatório, mas, tidos em conjunto, constituem acervo probatório seguro para tanto.

Com efeito, constatado que houve o emprego efetivo de arma de fogo na prática delitiva em apreço, proporcionando fundado temor à vítima, tendo sido subtraído seu patrimônio, cujo emprego da aludida arma garantiu, portanto, o sucesso da prática criminosa, deve ser considerada a causa de aumento determinada pela lei, posto que atendida a sua finalidade objetiva, que é a de punir mais gravemente aqueles que, usando de um expediente mais eficaz, tenham maior facilidade em atingir o fim visado, como ocorreu na hipótese em julgamento, não sendo imprescindível, à configuração da referida majorante, a apreensão da arma e laudo pericial técnico para aferir o seu potencial lesivo, eis que existem nos autos elementos de prova suficientes para corroborar o uso da mesma quando da prática delitiva.

Sobre a validade da prova, baseada na palavra da vítima, para a demonstração do efetivo emprego de arma de fogo na empreitada delitiva, já decidiu a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. VALOR PROBATÓRIO A SER CONFERIDO ÀS PALAVRAS DAS VÍTIMAS E AO DEPOIMENTO POLICIAL. (...).
Relatos da vítima que descrevem com riqueza de detalhes o modus operandi imprimido pelo infrator durante a prática do delito, inclusive a grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, o que encontra lastro no depoimento
do agente de segurança pública que atuou nas investigações (...). (TJ/RS – ACR: 70079017265 RS, Relator: Naele Uchoa Piazzeta, Data de Julgamento: 19/12/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 28/01/2019). Grifei

Por tais argumentos, constato que restou configurado nos autos o efetivo emprego de arma de fogo, por meio da prova judicializada produzida nos autos, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena previstas no inciso I, do §2º, do artigo 157 do Código Penal.

Assim, não merece agasalho a pretensão recursal.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Requer, o Apelante que seja refeita a dosimetria da pena, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena do acusado para o mínimo legal.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença (ID. Num. 4926058 fls. 134/136), especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais relativas à personalidade, motivos, circunstância e consequências do crime, vejamos:

“(...) O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade desvirtuada considerando o modus operandi; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois houve efetiva agressão física da vítima; a consequência é grave, uma vez que a res não foi recuperada na sua totalidade e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 05 (cinco) anos 120 (cento e vinte) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato. Não há atenuante ou agravante. Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incide causa especial de aumento de pena, previstas no § 2º, inciso, I, II, do art. 157, do Código Penal, pelo que elevo a pena na razão de 1/3 (um terço), e fixando a pena no montante de 06 (eis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato (...)”

Da análise, verifico que a motivação apresentada pelo sentenciante ao valorar negativamente os referidos vetores não se mostram suficientes para o fixação da pena nos moldes em que fora estabelecida.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988.

Quanto a “personalidade do agente”, entendo que a referida fundamentação é inidônea, pois em nenhum momento auferiu características físicas, genéticas e sociais que compõem o caráter de um indivíduo, de acordo com elementos existentes nos autos.

No que se refere aos “motivos do crime”, verifica-se que foram valorados erroneamente, visto que é inerente ao tipo penal.

Quanto as “circunstâncias do crime”, verifica-se que são inerentes ao tipo penal.

A vetorial da “consequências do crime”, do mesmo modo trata-se de fundamentação inidônea, visto que é inerente ao tipo penal, pois a “não recuperação dos bens subtraídos não constitui fundamentação adequada para justificar a valoração negativa.

Feitas tais considerações, na primeira fase da dosimetria, afasto a análise negativa das circunstâncias judiciais e fixo a reprimenda-base em seu patamar mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, não incidiu agravantes, nem circunstâncias atenuantes.

Na terceira fase da dosimetria, ausência da causa de diminuição, porém, verifico a existência das causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, I e II razão pela qual aumento por 1/3, tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa.

Em consequência do
quantum
definitivo da pena conservo o cumprimento da reprimenda no regime inicial semiaberto.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e
dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa
,
mantendo-se a decisão inalterada em todos os demais termos.

É como voto.

Belém, 17/08/2022